Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735937-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARCOS DE MELO GOLLO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO FIRMINO DE MIRANDA PONTES NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCOS DE MELO GOLLO. Consulta ao andamento processual revela a prolação de sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator